Tribunal: STF
Processo: RE 1383420
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 609, DE 2013, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO NA ADI Nº 5.114/SC. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECISUM NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, 6º, CAPUT E §§ 1º E 2º, E 7º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 609/2013. NORMA QUE FIXOU O SUBSÍDIO MENSAL DOS MEMBROS DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PARÂMETROS DE CONTROLE CONSTANTES DOS ARTS. 23, VIII, 23-A E 27, V, IX E XI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DA PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTS. 4º, 6º E 7º DA LEI COMPLEMETAR ESTADUAL N. 611/2013 PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 5.114/SC). NORMA QUE ESTABELECEU O SUBSÍDIO MENSAL DOS INTEGRANTES DO GRUPO SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL, SUBGRUPO AGENTE DE AUTORIDADE POLICIAL. CONSTATAÇÃO DE IDENTIDADE MATERIAL DE OBJETO E DE PARÂMETROS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM A PRESENTE AÇÃO. JULGAMENTO PELO EXCELSO PRETÓRIO NO SENTIDO DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO CAPUT E AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 611/2013 PARA QUE SEJAM CONSIDERADOS COMO NÃO IMPEDIENTES DA REMUNERAÇÃO PELAS HORAS EXTRAS REALIZADAS PELOS POLICIAIS CIVIS QUE NÃO ESTEJAM COMPREENDIDAS NO SUBSÍDIO, DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º E RECONHECER O PREJUÍZO DA AÇÃO QUANTO AO ART. 7º.



    RETOMADA DO TRÂMITE DA PRESENTE AÇÃO. FACULTADA A MANIFESTAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS DESDE A SUSPENSÃO DO FEITO. INFORMADA A REVOGAÇÃO DOS ARTS. 6º E 7º DA LEI COMPLEMENTAR N. 609/2013 POR MEIO DA EDIÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES N. 765/2020 E N. 16.774/2015. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NO PONTO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DA SUPREMA CORTE. 



    ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO. EXEGESE DA NORMA QUE NÃO PODE CONDUZIR À SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. NECESSIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL A FIM DE PRIMAR PELA MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS (ART. 4º DA CESC C/C ARTS. 7º E 39, § 3º, DA CF). RESPALDO DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA SUPRACITADA ADI 5.114/SC, INCLUSIVE. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 6º E 7º E PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO AO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, A FIM DE ATRIBUIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA CONSIDERÁ-LO COMO NÃO OBSTATIVO DA COMPENSAÇÃO PELAS HORAS EXTRAS REALIZADAS PELOS DELEGADOS DE POLÍCIA QUE NÃO ESTEJAM COMPREENDIDAS NO SUBSÍDIO." (e-doc. 6, p. 4-5).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 7º e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Afirma que foi incorreta a interpretação conforme do art. 4º, parágrafo único, da Lei Complementar estadual nº 609, de 2013, do Estado de Santa Catarina, realizada pelo Tribunal de origem. Sustenta que, para a devida realização do controle de constitucionalidade do dispositivo, faz-se necessário levar em consideração o teor do art. 8º da mesma lei, que institui o regime de compensação de horas, denominado banco de horas. Alega que, havendo saldo positivo decorrente do registro de horas excedentes, esse deve ser compensado por meio da fruição de folga, e não da conversão em pecúnia, o que encontra respaldo na Constituição da República (e-doc. 8).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o acórdão está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado na ADI nº 5.114/SC. Sustenta, no mérito, ser "flagrante a inconstitucionalidade do artigo 4º, caput e parágrafo único, da Lei 609/2013" (e-doc. 9, p. 16).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, ante à verificação do preenchimento de seus requisitos (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Remanesce, tão somente, o exame de constitucionalidade do disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar Estadual n. 609/2013, o qual veicula princípio proibitivo no sentido de que as espécies remuneratórias extintas por restarem compreendidas no subsídio não possam voltar a ser concedidas, a qualquer tempo ou título, sob mesmo fundamento no regime remuneratório de subsídio.



    (...)



    Ocorre que idêntico dispositivo da Lei Complementar Estadual n. 611/2013, que estabeleceu "o subsídio mensal dos integrantes do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil, Subgrupo Agente de Autoridade Policial", foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a qual motivou a suspensão do presente feito, e, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, recebeu a seguinte apreciação:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 611/2013 DE SANTA CATARINA. PEDIDO PREJUDICADO QUANTO AO ART. 7º DESSE DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 611/2013. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA POLICIAIS CIVIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS ASSEGURADAS EM DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS ANTERIORES. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS EXPRESSAMENTE ASSEGURADA PELA LEI. REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE LEI IMPEDIR PAGAMENTO POR HORAS EXTRAS TRABALHADAS. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL CIVIL: VANTAGEM DE CARÁTER REMUNERATÓRIO DEVIDA A SERVIDORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE, PREJUDICADO QUANTO AO ART. 7º. DA LEI COMPLEMENTAR CATARINENSE N. 611/2013 E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (ADI 5114/SC, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, grifei).



    No tocante a regra em exame, constou do acórdão o julgamento parcialmente procedente a fim de "conferir interpretação conforme ao caput e ao parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar Estadual n. 611/2013, para que sejam considerados como não impedientes da remuneração pelas horas extras realizadas pelos policiais civis que não estejam compreendidas no subsídio". 



    Extraio do inteiro teor excerto no qual se examinou a constitucionalidade do art. 4º da sobredita lei:



    (...)



    Assim, não obstante o art. 8º da lei examinada no presente caso tenha instituído o regime de compensação de horas, denominado de banco de horas, no âmbito da Polícia Civil, como bem destacado pelo representante do Ministério Público (ev. 95), é cediço que a proteção aos direitos fundamentais (art. 4º da CESC c/c arts. 7º e 39, § 3º da CF), dos quais são espécie os direitos sociais (predicados de direitos de segunda dimensão), deve ocorrer na maior medida possível, como sedimentado em doutrina e jurisprudência (na supracitada ADI 5.114/SC, inclusive).



    (...)



    Por tais razões, deve ser aplicada ao caso a adequada solução firmada pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte no julgamento da ADI 5.114/SC. 



    Ante o exposto, voto no sentido de julgar prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade quanto aos art. 6º e 7º da Lei Complementar Estadual n. 609/2013 e julgar parcialmente procedente o pedido na parte remanescente para conferir interpretação conforme à Constituição Estadual ao parágrafo único do art. 4º da sobredita lei, a fim de considerá-lo como não obstativo da compensação pelas horas extras realizadas pelos Delegados de Polícia que não estejam compreendidas no subsídio." (e-doc. 6, p. 10-14).



    6. O julgamento realizado pela Corte de origem acerca da Lei Complementar estadual nº 609, de 2013, tomou por base o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.114/SC, em relação a dispositivo de mesma numeração e conteúdo quase idêntico da Lei Complementar estadual nº 611, de 2013. Em ambos os casos, foi dada interpretação conforme ao art. 4º das respectivas leis, para que sejam considerados como não impedientes da remuneração pelas horas extras realizadas pela categoria de que trata a respectiva norma que não estejam compreendidas no subsídio.



    7. O recorrente sustenta haver diferenciação entre as situações em decorrência de previsão de "banco de horas" na Lei Complementar estadual nº 609, de 2013, afirmando estar tal previsão em conformidade com os arts. 7º e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição da República.



    8. Em que pesem a tentativa de estabelecimento de distinguishing entre o caso em análise e o precedente citado e a defesa da constitucionalidade do art. 8º da norma ora discutida, deixou o recorrente de demonstrar as razões pelas quais entende que o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais indicados em seu recurso extraordinário. 



    9. Como exposto, o acórdão seguiu precedente firmado por esta Suprema Corte, não se vislumbrando nas razões recursais como tal solução violou os arts. 7º e 39, §§ 3º e 4º da Constituição da República.



    10. Sequer houve, no acórdão recorrido, declaração de inconstitucionalidade do dispositivo referente ao denominado banco de horas, tornando desnecessária a defesa de sua constitucionalidade.



    11. Caracterizada, portanto, deficiente a fundamentação do recurso extraordinário, sendo inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF.



    II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 26/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator